Tribunal: STF
Processo: ARE 1458106
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Eis o teor da ementa-voto (eDOC 7, p. 1-4):



    “RECURSO CONTRA SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. JORNALISTA PROFISSIONAL. 1. Trata-se de recurso contra a sentença que reconheceu como tempo de serviço especial (jornalista) o período de 01/12/1977 a 14/10/1996; apurou 38 (trinta e oito) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de tempo de serviço; e condenou o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição NB 164.742.444-2 desde 15/04/2013, data de início do benefício, bem como a pagar as parcelas vencidas. Pede o recorrente a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, sustentando que (i) quando o autor se aposentou (2013), já não mais vigorava a legislação especial que dava direito à concessão da aposentadoria por tempo de serviço de jornalista profissional; (ii) o autor foi registrado no órgão regional competente do Ministério do Trabalho somente em 02/06/1980. Assim, só a partir dessa data é que se pode falar no exercício da função de jornalista profissional; e (iii) o exercício da função de jornalista profissional não implica em qualquer prejuízo à saúde. 2. É possível a conversão em tempo comum do tempo de serviço prestado como jornalista profissional na vigência da lei n. 3.529/1959; isto é, até 14/10/1996, ainda que o requerimento administrativo tenha sido efetuado após aquela data. A respeito dessa questão específica, veja o magistério de Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro: 



    Nesse aspecto, deve ser reconhecido que o jornalista profissional tem direito adquirido a converter o tempo de serviço regulado pela legislação anterior à Medida Provisória 1.523/96, e que esse direito se incorporou a seu patrimônio, para ser exercido quando lhe convier, não podendo sofrer qualquer restrição imposta pela legislação posterior. (Ribeiro, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria especial: regime geral de previdência social. 2ª ed. (ano 2005), 2ª tir. Curitiba: Juruá, 2006. p. 503). 



    3. A prova produzida demonstra que o autor foi contratado pela empresa S/A Estado de Minas em 01/12/1977 para desempenhar as atividades de “estagiário de jornalismo, como repórter de setor” e a partir de 29/03/1988 para trabalhar como “redator comercial”.



    Veja a lei n. 3.529/1959, no que interessa:



    Art. 1º Serão aposentados pelos Institutos de Previdência a que pertencerem, com remuneração integral, os jornalistas profissionais que trabalhem em empresas jornalísticas, quando contarem 30 (trinta) anos de serviço. Art. 2º Considera-se jornalista profissional aquele cuja função, remunerada e habitual, compreenda a busca ou documentação de informações inclusive fotograficamente, a redação de matéria a ser publicada, contenha ou não comentários, a revisão de matéria quando já, composta tipograficamente, a ilustração por desenho ou por outro meio do que for publicado, a recepção radiotelegráfica e telefônica de noticiário nas redações de empresas jornalísticas, a organização e conservação cultural e técnica do arquivo redatorial, bem como a organização, orientação e direção de todos esses trabalhos e serviços. 



    Art. 3º Não terão direito aos benefícios estabelecidos por esta lei os jornalistas profissionais, reconhecidos e classificados como tais no artigo anterior, que não sejam registrados no Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 



    Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos redatores e redatores-auxiliares da Agência Nacional, de Jornais e revistas paraestatais, de autarquias e de fundações oficiosas, desde que registrados no mesmo Serviço de Identificado Profissional. 



    Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015), incumbem ao autor os ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 



    Com efeito, não obstante a ausência de dever jurídico em produzir provas, a parte deve se sujeitar às consequências decorrentes da omissão do ato. Não se trata, portanto, de obrigação, porquanto não existe obrigação sem direito correspondente, e não se pode esperar que a outra parte produza a prova de fatos alegados no interesse de outrem. 



    Em se tratando, assim, de onus probandi, imputa-se à parte que alega o fornecimento de prova destinada à formação da convicção do juízo quanto à veracidade dos fatos mencionados. Quem faz o pedido ao juízo deve sustentar a ocorrência de fatos que levem à autorização do pleito formulado, isto é, a requerente tem os ônus de provar os fatos afirmados. Logo, o autor tem os ônus da ação. Se o réu, ao contestar, se limita à simples negativa dos fatos afirmados contra ele pelo requerente, sem invocar a existência de novos fatos, nenhum ônus de prova lhe serão imputados. Se o réu, todavia, noticiar fatos tendentes a invalidar aqueles alegados pela autora, caber-lhe-á o dever de prová-los, o que caracterizam os ônus da exceção. 



    No caso, o autor não comprovou seu registro no Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a que se refere o art. 3º, caput, da lei n. 3.529/1959, ônus que lhe cabiam. 



    De outra parte, o réu admite que o autor fora registrado no órgão regional competente do Ministério do Trabalho em 02/06/1980, o que não foi impugnado pelo recorrido, em sede de contrarrazões. 



    Sendo assim, é devido o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho do autor a partir de 02/06/1980. 



    4. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e decoto da sentença o reconhecimento do período de 01/12/1977 a 01/06/1980 como trabalhado em condições especiais. A renda mensal inicial e o valor do benefício serão revistos administrativamente. Os cálculos das parcelas em atraso serão refeitos pelo juízo de origem. Sem honorários, regra do art. 55 da lei n. 9.099/95. Custas sob isenção”.



    Os embargos foram desprovidos (eDOC 11, p. 2). 



    No recurso extraordinário interposto, em 25.10.2019 (eDOC 13), com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, sustenta-se o seu cabimento “uma vez que o acórdão recorrido aplicou o disposto no art. 3º, caput, da Lei n. 3529/1959, o que já foi declarado como não recepcionado pela CR/88, por este Supremo Tribunal Federal” (eDOC 13, p. 2).



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 13, p. 6-7): 



    “Apesar da comprovação do exercício da profissão de jornalista pelo Recorrente, no período de 01/12/1977 a 10/12/1997, o D. Juízo “a quo” decidiu decotar o período de 01/12/1977 a 01/06/1980 simplesmente por o Registro do Recorrente, no Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que se refere o art. 3º, caput, da lei n. 3.529/59, ter sido realizado no dia 02/06/1980. 



    Ou seja, a referida decisão deixou de considerar o período de 01/12/1977 a 01/06/1980, em que o Recorrente, comprovadamente, trabalhou como repórter, por entender ser indispensável o Registro no Serviço de Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ocorre que o entendimento acima ofende dispositivos constitucionais, a Convenção do Tratado de São José da Costa Rica e contraria a decisão deste Eg. Supremo Tribunal proferida no RE 511.961 SP, no sentido da não-recepção da exigência legal de diploma e registro em órgão regionais do ministério do trabalho pela CR/88 para reconhecimento do trabalho como jornalista, por restringir as liberdades de expressão e de informação, especificamente, à liberdade de imprensa. 



    A Constituição da República de 1988, ao assegurar a liberdade profissional, no inciso XIII, do art. 5º, segue um modelo de reserva legal qualificada sob a qual paira uma imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. 



    (...)



    No entanto, como é do conhecimento dos operadores do direito, a reserva legal estabelecida pelo referido dispositivo não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial. Sendo o jornalismo uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação, é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. 



    Assim, os jornalistas são quem se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão, portanto, desempenham atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do art. 5o, inciso XIII, da Constituição, na hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmente, em conjunto com os preceitos do art. 5o, incisos IV, IX, XIV, e do art. 220 da Constituição, que asseguram as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral”. 



    Ao final, postula-se o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, “a fim de reconhecer também o período de 01/12/1977 a 01/06/1980 como tempo em que o Recorrido laborou como jornalista, por ser desnecessário o registro em órgão regional do Ministério do Trabalho, fazendo o mesmo jus à revisão do seu benefício levando em consideração todo o período de 01/12/1977 a 10/12/1997, devendo os valores retroativos serem pagos com juros e correção monetária nos termos do julgamento do Tema 810 por esta Eg. Suprema corte.” (eDOC 13, p. 10) 



    O pedido de uniformização nacional apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ora Agravado, foi admitido (eDOC 15, p. 1). 



    Em Juízo de adequação, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS (eDOC 18, p. 2). 



    Posteriormente, o recurso extraordinário apresentado pelo ora Recorrente foi inadmitido, com apoio na Súmula 284 do STF, por concluir a Turma Recursal que faltou “o pressuposto recursal de dialeticidade” e porque não foi atendido os “requisitos da tese fixada no Tema 797 do STF” (eDOC 21, p. 1-2).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifico que o recurso extraordinário se encontra prejudicado por perda superveniente de objeto. 



    É que, após a interposição do apelo extremo pelo Recorrente, conforme acima relatado, houve a admissão do pedido do INSS de uniformização nacional e quando do julgamento do pedido, em juízo de adequação no recurso contra a sentença, foi alterada a decisão anteriormente proferida, cuja parte dispositiva transcrevo (eDOC 18, p. 2):



    “5. Ante o exposto, em juízo de adequação, dou parcial provimento ao recurso do INSS contra a sentença, decoto da sentença o reconhecimento do período de 01/12/1977 a 01/06/1980 como trabalhado em condições especiais e anulo o capítulo daquele ato (sentença) que trata do período de 02/06/1980 a 14/10/1996. Determino o retorno do feito ao juízo de origem para a realização de perícia para se apurar a penosidade da atividade do autor no período de 02/06/1980 a 14/10/1996, devendo ser proferida sentença complementar. Sem custas e honorários. Observe a secretaria que há Recurso Extraordinário pendente de apreciação pela Coordenação. 



    Assim, diante do novo quadro fático apresentado, com a determinação pela Turma Recursal do retorno do feito ao juízo de origem para a realização de perícia “para se apurar a penosidade da atividade do autor no período de 02/06/1980 a 14.10.1996, devendo ser proferida sentença complementar” (eDOC 18, p. 2), o recurso extraordinário restou prejudicado. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL APRESENTADO PELO INSS JULGADO PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ARESTO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Assim, as Turmas de Uniformização constituem instâncias recursais, razão pela qual o acolhimento do incidente de uniformização de jurisprudência interposto concomitantemente com os recursos extraordinários prejudica esses apelos quando eles impugnam o capítulo do acórdão recorrido reformado na instância ad quem. 2. Para submeter sua irresignação ao STF, deveria a parte agravante ter interposto novo recurso extraordinário contra o acórdão da Turma Regional de Uniformização, sendo incabível a apreciação do apelo extremo apresentado contra o aresto da Turma Recursal, uma vez que, no caso, esse julgado foi substituído (CPC, art. 512). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 873.273-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.08.2015). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso interposto pelo ora Recorrente, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem (eDOC 18, p. 2). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente